Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753155-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SATIL FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERADAS NORMAIS. AO TIPO PENAL. AVALIAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. REGIME INICIAL FECHADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu, condenado por crime de tráfico de drogas, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (ii) avaliar a fundamentação utilizada para negativar os vetores culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram satisfatoriamente comprovados nos autos, sendo apreendidas porções de cocaína e maconha. 4. Considerando o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, não permitem concluir que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao consumo pessoal do usuário. 5. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de usuário de drogas em razão de que o apelante não preenche os requisitos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e o fato narrado não se amolda ao comando do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. 6. A fundamentação utilizada para considerar negativo o vetor da culpabilidade não encontra respaldo suficiente nos autos, haja vista ser de conhecimento público que o usuário de drogas, na maioria das vezes, pratica a traficância. Culpabilidade afastada. 7. A fundamentação utilizada para o considerar negativo o vetor consequências do crime não se mostra pertinente, considerando que o crime praticado pelo réu teve consequências normais verificados para o crime de tráfico de entorpecentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que a pequena quantidade de droga apreendida, aliada a sua a confissão como usuário, e à ausência dos elementos da traficância, demonstram suficientemente que sua conduta visava o uso próprio. Defende a incidência, no caso concreto, do entendimento do STF no Tema 506 da Repercussão Geral, pugnando pela desclassificação do fato criminoso descrito na denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o colegiado, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o local e as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, não permitem concluir que as substâncias apreendidas seriam destinadas somente ao consumo pessoal do usuário” (ID 73616002). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, no que tange a incidência do tema 506 do STF, a turma julgadora concluiu que a conduta do ora recorrente não se submete ao entendimento firmado pela Corte Suprema, pois “embora a quantidade de maconha apreendida em poder do acusado possa estar dentro do parâmetro permitido, 32,53g (trinta e duas gramas e cinquenta e três centigramas), a porção de cocaína não estaria abrangida pela quantidade determinada pela Suprema Corte” ID 73616002). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029